Tribunal: TJBA
Processo: 0019029-72.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0019029-72.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO SOUZA MASCARENHAS DA ROCHA

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
RAQUEL BEZERRA MUNIZ DE ANDRADE CALDAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restabelecimento de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez. A sentença concedeu o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentária (espécie B91) a partir de 06/01/2010 - dia seguinte à cessação do último benefício auferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a data de início do benefício (DIB) deve retroagir para o dia seguinte à cessação do benefício anterior (01/01/2009), mesmo diante da constatação pericial de incapacidade intermitente e da ausência de elementos objetivos que comprovem a continuidade ininterrupta do estado incapacitante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incapacidade laborativa do autor decorre de patologia na coluna lombar (CID M51.1), com início em 2005 e nexo causal reconhecido com a atividade laboral, sendo confirmada por laudo pericial.

4. O laudo pericial judicial afirma que a incapacidade ocorreu em “períodos específicos”, sem possibilidade de delimitação exata dos intervalos, o que impede a presunção de continuidade ininterrupta da incapacidade desde a cessação do benefício anterior.

5. O autor retornou ao trabalho em junho de 2009 e obteve novo afastamento até 05/01/2010, evidenciando descontinuidade no estado incapacitante.

6. A fixação da DIB deve se pautar por marcos objetivos, como a data do requerimento administrativo ou da cessação do benefício mais recente, em conformidade com a jurisprudência dominante.

7. A DIB foi corretamente fixada na sentença em 06/01/2010, data subsequente à última cessação administrativa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0019029-72.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RODRIGO SOUZA MASCARENHAS DA ROCHA
e como apelada
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.